Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-60.2023.8.11.0049
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002450-60.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MILENA QUIRINA ALVES - CPF: 065.019.571-09 (EMBARGADO), LUCIANO MOIZES THOMAZ - CPF: 982.909.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR HENRIQUE DUARTE MARINHO - CPF: 039.966.871-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. LAPSO TEMPORAL E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu, por unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo embargante contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Vila Rica, a qual concedeu liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) alegada omissão quanto ao cabimento de prisão domiciliar, com base no precedente do STF (HC 143.641/SP), apesar de não ter sido esta concedida e (ii) suposta contradição no acórdão quanto ao lapso temporal e contemporaneidade dos fatos para fundamentar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de omissão quanto ao cabimento de prisão domiciliar não procede, uma vez que o juízo de primeiro grau não concedeu prisão domiciliar, mas sim liberdade provisória com monitoramento eletrônico e outras cautelares alternativas, sem tratar da questão domiciliar. Ademais, o embargante não suscitou tal omissão em primeiro grau, inviabilizando sua análise nos embargos de declaração.

4. A invocação de contradição referente ao lapso temporal como indicativo de renitência delituosa é descabida. O acórdão embargado considerou o intervalo de sete meses entre a concessão de liberdade provisória e o julgamento do recurso, sem novos indícios de envolvimento da embargada com o tráfico, o que esvazia a urgência e a necessidade de decretação da prisão preventiva, ante a falta de contemporaneidade dos fatos.

5. Segundo a jurisprudência, a contradição que autoriza embargos de declaração deve ocorrer no próprio acórdão, entre suas premissas e conclusões e não em relação à interpretação da parte ou à divergência de entendimento (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

6. O prequestionamento, ainda que em sede de embargos, exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, o que não foi comprovado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão que autoriza embargos de declaração deve estar relacionada a tema debatido no acórdão ou suscitado em primeiro grau de jurisdição, não abrangendo matéria não ventilada na origem.

2. A contradição que permite embargos de declaração deve ocorrer entre as premissas e as conclusões do próprio acórdão, não se caracterizando por divergências com a interpretação da parte ou com jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 318, 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP; STJ, EDcl no MS no 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 30.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.05.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.12.2012; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.02.2015; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão, no qual fora desprovid
o
, à unanimidade,
o Recurso em Sentido Estrito no
1002450-60.2023.8.11.0049, interpost
o
pelo embargante
em face da
decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Vila Rica que, nos autos
do Incidente Processual no
1002450-60.2023.8.11.0049, concedeu liberdade provisória à embargada
MILENA QUIRINA ALVES
, mediante monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares alternativas,
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 –.

O
embargante sustenta: 1)
omissão
porque
não teria sido enfrentada a tese de não cabimento da prisão domiciliar, à luz do precedente do c. STF no HC 143.641/SP; 2) contradição, pois a
“consideração do lapso de sete meses como tempo para configuração da renitência delituosa, uma vez que verificado que o intervalo entre os crimes se deu em menos de 50 (cinquenta) dias, bem como que o transcurso de tempo desde a propositura do recurso em sentido estrito até o momento, não é suficiente para infirmar a presença dos requisitos para a prisão preventiva”

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios
apontados

e, consequentemente, decretada a prião preventiva da embargada.

Prequestiona
os
artigos 302, 312, 313, 318, 318-A e 319,
todos do CPP e o art.
33, da Lei n.o 11.343./06, visando atender aos requisitos para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores (ID
235825196
).

Sem necessidade de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrev
e-se
os fundamentos do acórdão embargado:

“
Basicamente, o mérito recursal resume em averiguar se há como decretar a prisão preventiva da recorrida.

Conforme se infere da decisão objurgada, o juízo de origem destacou a reiteração delitiva da recorrida, inclusive consignando que estariam presentes os pressupostos para justificar a prisão cautelar.

No entanto, contradizendo os próprios fundamentos, acabou por conceder a liberdade provisória, com monitoramento eletrônico e obrigação de comparecimento mensal em juízo, a fim de justificar
suas
atividade e manter seu endereço e telefones atualizados.

Para melhor entender, compilo certo trecho da decisão destacada:

“
[...] Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consulta aos sistemas PJE, se observa que custodiada responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, inclusive diversas vezes foi
detiva
pelo delito de tráfico, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

No mais, depreende-se dos autos, que a acusada em detenções anteriores teve sua prisão convertida em domiciliar, em virtude de possuir filhos menores e dependentes. Assim, em face da reiteração delitiva, e ter sido encontrado drogas na residência da acusada, DETERMINO o acompanhamento de assistência social para
dos
menores, a fim de que seja verificada as condições em que as crianças estão sendo submetidas.

Ademais, visando evitar a continuidade delitiva da acusada, DETERMINO a utilização de monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada da flagrada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a MILENA QUIRINA ALVES com a utilização de monitoramento eletrônico, e mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP): 1- Proibição de ausentar-se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 2 – Comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades; 3 – Manter endereço o telefone atualizado nos autos; 4 – Utilização de Monitoramento Eletrônico.
[...]” (
id.200004276).

Vê-se que a reiteração delitiva não passou despercebida pelo juízo, o qual, aliás, trouxe argumentos para decretar a prisão preventiva, apesar de ter concedido a liberdade provisória.

Mesmo diante desta patente contradição, o Ministério Público não confrontou oportunamente, vindo posteriormente interpor o presente RESE, asseverando que não poderia ter sido concedida a liberdade provisória, em razão da reiteração delitiva da recorrida.

Nada obstante os argumentos ministeriais, com essas breves constatações, podemos concluir, de plano, não ser possível decretar a prisão da recorrida, ao menos por ora e com elementos informativos que instruem o recurso.

Isso porque, não há nos autos notícia acerca de eventual descumprimento das medidas impostas na decisão atacada, tampouco registro de novos procedimentos criminais em desfavor da recorrente, a denotar com isso que sua liberdade não pôs em risco a ordem pública, de modo que inexiste o pressuposto da contemporaneidade, a justificar a decretação da prisão preventiva.

Pela inteligência do § 1o, do art. 315 do CPP, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Na questão posta, conquanto a renitência delitiva servir de fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, o lapso temporal de mais de 07 meses da concessão da liberdade provisória, sem qualquer informação sobre novo envolvimento da recorrida com o tráfico, esvaziou de urgência e justificativa da medida extrema, diante da falta de sua contemporaneidade.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito, e, em dissonância ao parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão atacada inalterada.”
(Relator: Des. Paulo da Cunha – ID 231005685)

Pois bem.

Da leitura acima
,

identifica-se que a reiteração delitiva da embargada não passou despercebida pelo juízo singular

que, inclusive, trouxe fundamentos para decretar a prisão preventiva, apesar de ter concedido a liberdade provisória
, com monitoramento
eletrônico
e outras medidas cautelares
.

Contudo, mesmo diante des
sa
patente contradição, o Ministério Público Estadual não confrontou oportunamente, vindo posteriormente a interpor o presente recurso em sentido estrito, argumentando que a liberdade provisória da embargada não poderia ter sido concedida em razão da reiteração delitiva, tampouco faria ela
jus
à concessão de prisão domiciliar, nos termos dos precedentes dos tribunais superiores.

Feita
s
essa
s

ponderaç
ões
, passa-se aos em
bargos de declaração
opostos no
Recurso em Sentido Estrito
.

Quanto à suposta omissão a respeito do não cabimento de prisão domiciliar à embargada, à luz do precedente do c. STF no HC 143.641/SP, verifica-se que não foi concedida pelo juízo singular, o qual se limitou a conceder liberdade provisória mediante imposição de monitoramento eletrônico e medidas cautelares alternativa de: “
1– Proibição de ausentar-se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 2 – Comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades; 3 – Manter endereço o telefone atualizado nos autos”.

O embargante, ao apontar nas
razões recursais
dos
de
claratórios
que a embargada foi
“presa em flagrante por crime de tráfico de entorpecentes, prática criminosa desenvolvida na residência [...] e na presença de seus filhos, todos menores impúberes”
insere elementos que sustentam sua tese de não cabimento de prisão domiciliar, a qual, repita-se, não foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Aliás, o embargante não
opôs embargos de declaração em primeira instância para forçar a análise da questão.

Ressalte-se que o acórdão embargado delimitou claramente a matéria passível de julgamento: “
o mérito recursal resume em averiguar se há como decretar a prisão preventiva da recorrida.”
E concluiu pela inviabilidade da medida extrema.

Ora, “o fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ,
EDcl
no MS no 21.766/DF – Relator: Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

Na essência, percebe-se o propósito de reexaminar matéria já enfrentada no acórdão
sob outro enfoque
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020).

Sobre o ponto considerado
contraditório pelo embargante
ao se referir ao
“lapso de sete meses como tempo para configuração da renitência delituosa”,
acrescentando elementos referentes ao intervalo entre os crimes supostamente praticados, tão somente
, visa
alterar a conclusão do julgado a fim de impor a custódia preventiva à embargante.

No caso, o acórdão embargado considerou o lapso superior de 7 (sete) meses entre a concessão da liberdade provisória [em 22.12.2023] e a inclusão do processo para julgamento pela e. Primeira Câmara Criminal [em 9.8.2024], para reconhecer a ausência de novas informações sobre eventual envolvimento da embargada em práticas delitivas e, por conseguinte, o esvaziamento da urgência e justificativa da medida extrema de prisão
pretendida no recurso
, diante da falta de contemporaneidade.

Anote-se que o

vício da contradição que autoriza os embargos
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp no 1280006/RJ – Relator: Min. Castro Meira – 6.12.2012).

Logo, não
há
contradição a ser sanada.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de recurso
declaratório ou integrativo,
pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade,
o que não se identifica no caso
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2018).

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024